Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717232-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu alegação de nulidade de citação por edital formulada pelo réu, ora agravante. Alega o agravante que “não era pessoa desconhecida, invisível ou inalcançável. Ao contrário, tratava-se de pessoa vinculada à própria comunidade representada pela agravada, conhecida pela administração local e associada ao imóvel que deu origem à cobrança. A própria petição inicial indicava elementos de contato do réu, inclusive telefone e e-mail. Além disso, a exceção de pré-executividade demonstrou que havia contato informal, conhecimento da administração do condomínio, possibilidade de comunicação com a síndica, sistema de interfone vinculado ao proprietário e elementos suficientes para tentativa de localização real.” Afirma que “Esses elementos afastam a conclusão de que o agravante se encontrava em local incerto e não sabido. Ao menos impunham a realização de diligências adicionais antes da citação por edital. Poderiam ter sido adotadas, por exemplo, tentativas de contato telefônico, intimação pelo endereço eletrônico indicado, diligência em horários alternativos, consulta a bases cadastrais atualizadas, utilização de informações da própria administração condominial, indicação de endereço comercial ou busca junto à pessoa jurídica da qual o agravante é sócio.” Pede “a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente o cumprimento de sentença no 0716910-63.2022.8.07.0020, impedindo a prática de novos atos constritivos até o julgamento definitivo deste recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A Curadoria Especial, por ocasião da apelação interposta em face da sentença, arguiu preliminar de nulidade da citação por edital, suscitando razões semelhantes às ora expostas pelo agravante. No julgamento a preliminar foi rejeitada com os seguintes argumentos: “Como se verifica, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Todavia, para que ocorra a citação editalícia, é desnecessário o esgotamento de todos os meios possíveis de a parte demandada ser localizada, bastado que sejam feitas as diligências usuais. Dos autos, verifica-se que o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital, caso o Réu não fosse localizado após as consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, conforme a decisão Id. 57199218, proferida em 29.9.2022. Foram realizadas diversas diligências infrutíferas, além de consultas de endereço pelos sistemas Infoseg e Siel, como se denota dos autos. A falta de localização do devedor é suficiente para considerá-lo em lugar incerto e não sabido e autorizar a citação por edital, sendo desnecessário esgotar as diligências disponibilizadas ao Judiciário pelos órgãos públicos. No caso, foram empreendidos esforços para encontrar o endereço do Réu, não havendo, pois, que se falar em nulidade da citação. “ A Jurisprudência deste TJDFT vem entendendo que “A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte, não se exigindo providências ilimitadas.” (Acórdão 2112769, 0710918-42.2022.8.07.0014, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2026, publicado no DJe: 24/04/2026.) Neste caso, em sede de cognição sumária, verifica-se que foram adotados os meios razoáveis de localização do réu, inclusive mediante consulta em sistemas informatizados disponibilizados ao Juízo. O réu não residia no endereço do imóvel e nem mesmo naquele informado à administração do condomínio quando da aquisição do terreno. As diligências junto aos sistemas informatizados apontaram um único endereço no qual o agravante também não residia. Portanto, não se verifica, de plano, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora